Tribunal: TJES
Processo: 0006833-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006833-70.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO LIRIO MATAIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006833-70.2021.8.08.0011

APELANTE: RONALDO LÍRIO MATAIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos. Além disso, o acusado confessou os fatos em parte. Acerca do crime de resistência, os policiais civis foram uníssonos em confirmar que o apelante tentou fugir, e entrou em luta corporal com os policiais, inclusive, tentou tomar a arma de um deles. Manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

3. Honorários recursais já fixados pelo Juízo de origem e aceitos pelo advogado dativo.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006833-70.2021.8.08.0011

APELANTE: RONALDO LÍRIO MATAIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALDO LÍRIO MATAIN

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 4253124, pp. 53-55), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.

28
,
da Lei nº 11.343/06
,
no art. 329, do Código Penal
e
no art. 12, da Lei nº 10.826/03
, à pena total de
0
1
(
um
) ano,
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa,

em regime inicial
semiaberto
e
05 (cinco) meses de prestação de serviço à comunidade
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas, na Avenida Caiçara, nº 102, Bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, como resultado de mandado de busca e apreensão expedido no bojo da Ação Penal nº 0006655-24.2021.8.08.0011, o denunciado foi flagrado, no interior de sua residência, na posse de 01 (um) revólver calibre .38 Special, e 10 (dez) munições de mesmo calibre, bem como tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, e, ainda, opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal, entrando em luta corporal com um dos policiais responsáveis pela diligência.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de
porte de drogas para consumo próprio
,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e
resistência
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, porém observo que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Unificado (“IP2072021”, pp. 13-19), pelo Auto de Apreensão (p. 29), pelo Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 17-23) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 25).

Além disso, o acusado
confessou
a posse da bucha de maconha e da arma de fogo, somente
negando
a prática da resistência, alegando, neste ponto, que realmente tentou correr e fugir ao perceber a entrada dos policiais em sua residência, sendo contido por eles, mas sem apresentar violência. Admitiu, contudo, que realmente estava bastante alterado, por estar sob efeito de drogas e por não ter dormido naquela noite.

Acerca do crime de resistência, os policiais civis foram uníssonos em relatar que
“o acusado apresentava um comportamento incontido e não se submetia aos comandos”,
bem como ratificaram a informação de que o apelante tentou fugir, e entrou em luta corporal com os policiais, inclusive, tentou tomar a arma do policial Antônio.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Portanto, as provas são irrefutáveis, e a versão do acusado é incapaz de induzir dúvida, motivo pelo qual entendo
não prosperar o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais ao advogado dativo, tendo em vista que já foram fixados pelo Juízo de origem e aceitos pelo advogado (pp. 95 e 103).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)